Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704854-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MAIRA PEREIRA ALMEIDA SANT ANA D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento (ID 14660964), verifica-se que a agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo colegiado. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, tendo em vista que sequer fora citada na demanda principal. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora